Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728972-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal interposta por TALYSO CUNHA em face do acórdão da 3a Turma Criminal, transitado em julgado em 10.4.2018, que manteve a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, por incursão no artigo 157, §2o, I, do Código Penal, no processo n.o 2012.09.1.028886-0. Em suas razões (Id 19759478), narra a Defesa que, por ocasião do acórdão, a Lei no 13. 654/2018, que revogou o dispositivo do Código Penal que previa aumento de pena para o roubo praticado mediante emprego de arma branca, não se encontrava em vigor, de modo que a causa de aumento permaneceu negativamente valorada na terceira fase da dosimetria. Aduz que, em razão da alteração legislativa, ocorreu uma novatio legis in mellius, devendo proceder-se à aplicação retroativa da referida Lei para que seja revista a dosimetria da pena, mediante exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma branca. Requer, ao final, a revisão da condenação imposta ao requerente, mediante a exclusão do aumento na terceira fase e o deslocamento da valoração do uso da arma branca para primeira fase de dosimetria, fixando-se a reprimenda final em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A ação foi ajuizada de próprio punho pelo requerente. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa, foram realizados o aditamento à inicial e a devida instrução. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da presente revisão criminal (Id 19905783). É o relatório. A petição inicial deve ser indeferida. O autor busca com a presente Revisão Criminal o decote da majorante do emprego de arma branca que era prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal, mas foi revogada pela no 13. 654/2018, posterior ao fato e mais benéfica ao postulante. A Revisão Criminal está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo cabível nas seguintes hipóteses: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Embora a jurisprudência admita a rediscussão da dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal, tal análise se realiza apenas em situações específicas, quando se verificar que o órgão prolator da decisão contrariou expressamente a lei ou quando existirem novas provas que diminuem a pena do acusado. Trata-se, portanto, de situação excepcional, sendo as hipóteses previstas na lei taxativas. Nesse sentido, precedente deste Tribunal: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. (...). 2. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento. 3. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de teses já amplamente debatidas nos autos. 4. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena. 5. Revisão Criminal improcedente. (Acórdão n.1135065, 07109477620188070000, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, a alteração legislativa promovida no Código Penal é, sem sombra de dúvida, mais benéfica ao requerente. Contudo, não está prevista nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. O acórdão não foi contrário à lei ou à evidencia dos autos, igualmente não há novas provas que ponham em dúvida a aplicação da pena e determinem a sua redução. Por sua vez, compete ao Juízo da Execução Penal a aplicação de lex mitior, no caso de condenação já transitada em julgado, nos termos do art. 66, I, da Lei de Execuções Penais e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado de Súmula no 611: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”. Assim, como já houve o trânsito em julgado, tornando-se definitiva a condenação, o pedido deve ser direcionado ao Juízo das Execuções, não cabendo a esta Câmara Criminal o exame do pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTS. 157, § 2o, I E II E 288, PAR. ÚNICO,CP).ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CP PELA LEI 12.850/2013.LEX MITIOR. RETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃOLEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. CONDENAÇÃOTRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕESCRIMINAIS. SÚMULA 611/STF E ART. 66, I, LEP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SENEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais. 2. In casu, o pleito de aplicação retroativa da Lei 12.850/2013, que deu nova redação ao parágrafo único do art. 288 do Código Penal, não foi objeto de debate na origem, na medida em que a inovação legislativa é posterior à prolação da sentença e do acórdão da apelação, o que obsta a respectiva apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Hipótese em que deve ser aplicada a regra disposta no art. 66, I, da LEP e o entendimento consolidado na Súmula 611/STF: "Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 391.901/MG, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018) PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.DECISÃO CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DADOSIMETRIA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOJUÍZO DA EXECUÇÃO. REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. (...). 2. A alteração legislativa promovida no Código Penal pela Lei no 13.654/18, mais benéfica ao requerente, é posterior ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, razão pela qual cabe ao Juízo da Execução o exame do pedido de revisão da pena, nos termos do art. 66, I, da Lei de Execuções Penais e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado de Súmula no 611. 3. Revisão Criminal improcedente. (Acórdão no 1135047, Data de Julgamento: 05/11/2018, Órgão Julgador: Câmara Criminal, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JAIR SOARES Publicado no PJe : 07/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não se tratando de hipótese cabível de Revisão Criminal para modificação da dosimetria da pena, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, devendo o pleito ser apresentado ao Juízo da Execução Penal e, no caso de indeferimento, ser possível a análise por este Tribunal, por meio do recurso cabível. Dessa forma, por ser incabível a Revisão Criminal, INDEFIRO a Petição Inicial. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020 10:55:27. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator